Tribunal: TJMT
Processo: 1011090-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011090-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVANTE), ISMAEL TEIXEIRA ROSA (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ISMAEL TEIXEIRA ROSA - CPF: 473.846.979-72 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA - VALOR DOS HONORÁRIOS
– REDUÇÃO – DESCABIMENTO – TRABALHO CONDIZENTE COM O VALOR COBRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ao definir o valor dos honorários periciais, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOMPO

SEGUROS S.A., com o fito de
reformar a
decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de

Indenização Securitária nº 1007736-26.2021.8.11.0037, ajuizada por ISMAEL TEIXEIRA

ROSA,
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert, no valor de

R$22.980,00 (vinte e dois mil e novecentos e oitenta reais).

Para tanto, narra a agravante, em síntese, que a perícia a ser realizada não é

altamente complexa, de modo que não há justificativa para que os honorários periciais sejam

fixados em valor exorbitante.

Sustenta que os honorários pleiteados se encontram em dissonância com o

trabalho a ser realizado e em desacordo com o montante adotado pela jurisprudência em

casos semelhantes, razão pela qual o agravante pleiteia a sua redução para patamar razoável.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido à id. nº
212687650
.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(I
d
.
214668151
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que
homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert, no valor de R$22.980,00 (vinte e dois mil e novecentos e oitenta reais).

Pois bem.

Q
uanto ao valor dos honorários, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o quantum será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo Expert.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, frente à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feita essa
consideração, verifica-se que a
Perícia Técnica de Natureza
Constatativa
Agronômica
tem por objetivo
apurar
a ocorrência de eventual quebra de produção em

lavoura de soja, safra 2020/2021, cultivada na propriedade do
r
equerente
.

Desse modo, observa-se que se trata de perícia complexa,
n
a
qual, para sua execução, poderá participar equipe

multidisciplinar de profissionais, especialistas em geoprocessamento e

sensoriamento remoto, havendo
,
ainda
,
aquisição de mapas e imagens orbitais, entre

outros procedimentos
.

Ademais, observa-se que já ocorreu a redução dos honorários periciais nos autos, de
R$27.980,00 (vinte e sete mil e

novecentos e oitenta reais)
para
R$22.980,00

(
vinte e dois mil e novecentos e oitenta reais
)
, conforme manifestação de Id.
126490764
.

Assim, no presente caso, observa-se que o valor dos honorários proposto pelo Expert se mostra proporcional com o labor a ser desenvolvido, não havendo qualquer incorreção da decisão a ser revista.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – EXCESSO E DESPROPORCÃO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não foi demonstrado o excesso e a desproporção entre os honorários periciais e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, não se justifica a redução do valor.

(
TJMT -
N.U 1023925-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 14/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (...) VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO (...).
Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução
”. (TJMT, N.U 1019725-72.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-9-2023, DJE de 25-9-2023, sem grifos no original).

Sendo assim, a decisão de base deve ser mantida na íntegra e, com isso, mantidos tanto a empresa responsável pela perícia quanto os valores homologados pelo Juízo no tocante aos honorários periciais.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024